Tribunal: TJMT
Processo: 1023171-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023171-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO DE SOUSA AQUINO - CPF: 504.158.913-53 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1023171-96.2019.8.11.0041

APELANTE:

RAIMUNDO NONATO DE SOUZA AQUINO

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA AQUINO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito em dobro cumulada com indenização por danos morais no. 1023171-96.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC/2015, cuja exigibilidade restou suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega em suas razões recursais que ao obter informações no tocante ao seu subsídio mensal e descontos ativos em sua folha de pagamento, observou descontos realizados a título de cartão de crédito pelo requerido/apelado, contudo, afirma que jamais contratou tal serviço.

Verbera que ao manusear a documentação que supostamente subsidia os descontos em folha sob a nomenclatura de cartão de crédito, ficou surpreso ao notar que o contrato estava sem as devidas informações da operação, bem como por se referir a suposta contratação de empréstimo consignado cumulada com adesão à cartão de crédito.

Assevera que a requerida abusa do momento de fragilidade financeira em que passa a população brasileira, oferecendo “dinheiro fácil”, para aplicar uma tentativa de fraude que cria suposto vínculo do servidor com a instituição financeira mediante contratação/utilização de cartão de crédito rotativo, dando azo para sucessivos e indeterminados descontos abusivos diretamente na folha de benefício/pagamento dos beneficiários/servidores.

Diz que nunca teve a intenção de contratar o cartão de crédito da requerida, tendo sido induzido a confundir o objeto da contratação, restando configurada falha na prestação do serviço, pelo vício no consentimento, razão pela qual requer a nulidade do contrato em questão.

Argumenta que no caso dos autos restou evidenciada a má-fé da requerida em face dos descontos ininterruptos de forma indevida, razão pela qual postula pela restituição do valor de R$7.458, 48 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Afiança, ainda, que no caso concreto
houve frustração das expectativas e os constrangimentos advindos das condutas do requerido em embutir o cartão de crédito na contratação do empréstimo consignado enseja ato ilícito passível de indenização.

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de reconhecer o contrato apenas como de empréstimo consignado, bem como declarar quitado
o empréstimo realizado no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com incidência da taxa de juros de 1,99%, uma vez que já foram descontados da parte autora o valor de R$2.292,92 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos). Além disso, também requer a condenação da instituição recorrida a restituir os valores descontados indevidamente, correspondentes a quantia de R$7.458,48 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, bem como a indenizar os danos morais causados em virtude do constrangimento pelas cobranças indevidas na importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou outra importância que entender justa e compensadora.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id
59697073.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme certidão de Id
60601989.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o recorrente
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA AQUINO
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito em dobro cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
BANCO PAN S/A
, alegando, em suma, que ao realizar
um levantamento de sua situação financeira percebeu que a instituição bancária estava realizando descontos em sua folha de pagamento sem sua autorização.

Asseverou que os referidos descontos iniciaram em 2014, e somam a monta de R$9.751,40 (nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), razão pela qual pretendeu a declaração da nulidade do contrato, com a condenação da restituição dos descontos indevidos na sua forma dobrada, bem como a condenação da requerida no importe de R$50.000,00 (cinquenta e mil reais) a título de danos morais.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação junto ao Id 25435115, em que sustentou a existência de contrato assinado pela autora; que a parte autora se beneficiou do valor do empréstimo; regularidade da contratação; inexistência de danos materiais e ausência de dano moral. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Ao analisar o feito, o sentenciante julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC/2015, cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiários da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito e sim empréstimo consignado. Além disso, defende que nunca teve a intenção de contratar o cartão de crédito do requerido, tendo sido induzido a confundir o objeto da contratação, restando configurada falha na prestação do serviço, pelo vício no consentimento, razão pela qual requer o provimento do presente apelo, para que seja declarada a nulidade do contrato em questão, bem como a indenização por danos morais e a repetição do indébito.

Pois bem. Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do débito constantes nas faturas anexas.

Nota-se que o autor é servidor público, e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar o autor/apelante, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico.

Neste passo, competia à requerida comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante, o que não restou observado a contendo, limitando-se o banco requerido em decantar a regularidade da sua contratação, tendo por base a mera juntada do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão de Crédito e do Cartão de Crédito Consignado do Banco PAN S/A
(Id 5
9697058 – Pág. 1 a 3), além da juntada à sua peça de defesa das faturas de cartão de crédito correlatas (Id

59697050 – pá 01 a 63).

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois as provas constantes dos autos demonstram a efetivação de compras por meio do cartão de crédito, consoante se infere das faturas anexas (Id
59697050 – pá 01 a 63).

Quanto ao ponto, pertinente registrar que os demonstrativos das transações apresentadas com a contestação são detalhados, discriminado valores e locais onde o cartão de crédito foi utilizado, dentre eles: Gol Transportes Aéreos, Seguro Proteção Pessoal Plus; posto de combustíveis, mercado, o que concede a presunção de veracidade, justificando-se a manutenção da cobrança respectiva.

Ocorre que não é possível à parte autora vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento decorrente do poder de compra.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso à parte autora, aqui consumidora.

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público
, por força do disposto no artigo 51, § 2o do CDC
[1]
, mediante a
taxa de juros de 1,99% ao mês, justamente a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG).

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela autora (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido, o pedido do autor/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ABUSIVIDADE – OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos contratos bancários são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.

2. A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

3. Comprovado nos autos que o consumidor, pretendendo fazer empréstimo consignado, recebeu por adesão cartão de crédito, com saque de valores que queria a título de empréstimo, com desconto de parcela mínima em sua folha de pagamento, que resulta em um débito infindável.

4. Os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV.

5. No presente caso, a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL – INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão. Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral.”
(TJMS, Apelação Cível n. 0800387-36.2019.8.12.0024, Relator (a):

Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3a Câmara Cível, j: 22/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM DUAS MODALIDADES DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULAS DÚBIAS. CONTRATAÇÃO SOB ERRO. OFENSA AOS DEVERES DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. – O dever de informação, consectário da boa-fé e inerente a qualquer relação negocial, encontra previsão genérica no Código Civil (arts. 113 e 422) e específica no CDC, notadamente em sua parte introdutória (arts. 4°, IV, 6, III). – É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, de forma que, da violação desse direito, deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos provocados. – Ofende os deveres de boa-fé e de informação adequada o instrumento contratual com título dúbio, previsão conjunta de duas modalidades de empréstimo distintas e, inobstante, cláusulas ora comuns a ambas as operações, ora autônomas. Na forma como redigido, o ajuste tem potencial de induzir o consumidor a erro, ante a falta de clareza sobre qual o serviço pactuado. – Reconhecida a abusividade de juros remuneratórios, a respectiva taxa deve adequar-se à média de mercado. – Não demonstrado o preenchimento dos requisitos que ensejariam a responsabilização civil (dano, culpa e nexo de causalidade), não há que se falar em condenação da Instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.”
(TJMG – Apelação Cível 1.0000.18.089873-6/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, j. 07/11/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público,
mediante a
taxa de juros de 1,99% ao mês; e ainda
determinar a
repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, considerando que o autor-recorrente decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no art. 86,
caput
, do CPC, inverto o ônus da sucumbência, a fim de que a requerida arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, consistente na diferença entre o que pediu e o que aqui restou concedido, apurável também em liquidação de sentença, sendo o valor encontrado a esse título devidamente corrigido pelo INPC, entre a data do ajuizamento até efetivo pagamento, com fulcro no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020